Tribunal: STF
Processo: HC 104655
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-03
Data de publicação: 2012-04-03

Ementa:
HABEAS CORPUS – PENA – CUMPRIMENTO – INADEQUAÇÃO. Uma vez cumprida a pena, tem-se como inadequada impetração, conforme revelado no Verbete nº 695 da Súmula do Supremo – “Não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade”.